Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-57.2021.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MÓVEIS PLANEJADOS – COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Incontroversa existência atraso na entrega e montagem dos bens. Inadimplemento evidenciado. Ressarcimento devido. Danos morais caracterizados, haja vista os notórios transtornos gerados ao autor para a tentativa de solução da

Ementa:
MÓVEIS PLANEJADOS – COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Incontroversa existência atraso na entrega e montagem dos bens. Inadimplemento evidenciado. Ressarcimento devido. Danos morais caracterizados, haja vista os notórios transtornos gerados ao autor para a tentativa de solução da contenda. Indenização devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.